Tribunal: TJDFT
Processo: 0712964-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO. ARTIGO 165-A DO CTB. TESTE DE ALCOOLEMIA. INFRAÇÃO CONFIGURADA POR SIMPLES RECUSA EM SE SUBMETER AO TESTE. FATOS NOVOS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1.Trata-se de recurso interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial de anulação de auto de infração de trânsito, sob o argumento de ausência de irregularidades no auto de infração.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC. Contrarrazões apresentadas (ID 47897485).
3. Em seu recurso, alega que o auto de infração deve ser declarado nulo ante a ausência da notificação nos termos do artigo 282, § 4o, do CTB e Súmula 312 do STJ.
4. INOVAÇÃO RECURSAL. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. O recorrente não levantou, em sua inicial, a tese de nulidade do auto de infração pela ausência de dupla notificação, de modo que não pode ser agora conhecida.
5. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade encontra-se suspensa diante da gratuidade de justiça.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
(D)